Tribunal: TJDFT
Processo: 0711424-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o prosseguimento do julgamento em face ao Recurso Extraordinário 905.357/RR, submetido a julgamento pela sistemática da repercussão geral (Tema 864), que determinou a suspensão nacional de todas as causas em que são discutidos os pagamentos de reajustes salariais de servidores suspensos em razão de ausência de previsão orçamentária. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0105